Tribunal: STF
Processo: ARE 1504738
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE  Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR SOB DEPEDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 217 DA LEI Nº 8.122/90 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.135/15. RESP 1.411.258/RS (TEMA 732). REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. DISTINGUISHING. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1 A Constituição Federal reconhece ‘a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar’ , no art. 226, §3º, e, ainda assegura a percepção de pensão à companheira (ou companheiro), conforme dispõe o art. 201, V, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998. 



    2. Na espécie, ao se cotejar as provas materiais acostadas aos autos, o teor dos depoimentos colhidos na audiência, com as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, constata-se que, ao contrário do alegado pelos autores, ora apelantes, não está clara - isto é, longe de qualquer contradita - a existência de uma efetiva união estável entre o autor (com 31 anos) e a falecida servidora (com 77 anos), de 2012 e até a data do óbito ocorrida em 31/07/2017. 



    3. Se, de um lado, há nos autos documentos, os quais, em tese, constituem início de prova material da convivência entre o autor e a servidora falecida no período de 2014 a 2017 - a exemplo da Escritura Pública de União Estável, lavrada em 31/03/2014; das Declarações de Imposto de Renda relativas aos Anos-Calendários de 2015 e 2016, nas quais consta o postulante como companheiro da servidora falecida; do Termo de Responsabilidade assinado pelo postulante perante o Hospital Regional da Unimed, na cidade de Fortaleza/CE, quando a servidora foi hospitalizada, dias antes de falecer; da Certidão de Óbito; e, ainda, da Apólice de Seguro de Vida, emitida em 2015, por outro lado, igualmente se constata no presente caso circunstâncias fáticas desfavoráveis à constituição da alegada união estável, a saber: a grande diferença de idades entre os supostos conviventes e a fato da servidora padecer de demência de Alzheimer. 



    4. Extrai-se do feito que, em 2012, o ano em que o autor afirma ter iniciado a convivência marital com desditosa servidora, ele tinha 31 anos e ela 77 anos de idade. Essa disparidade entre as idades dos conviventes, aliada ao fato de que a de cujus padecia de demência de Alzheimer, pelo menos desde novembro de 2016, sendo, inclusive, essa doença uma das causas da sua morte em julho de 2017, conforme está declarado na Certidão de Óbito, constituem elementos fáticos relevantes para a solução da controvérsia, pois fragilizam o fato sobre qual se fundamenta a pretensão do autor, qual seja, a existência de que uma vida marital em comum, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, tal com exige a lei de regência. 



    5. Sobre o grau de demência da instituidora do benefício, apesar de existir laudo médico particular assinado por Médico do Trabalho, atestando que, em maio de 2014 (ano em que firmaram a Escritura Pública de União Estável), a servidora estava ‘viva, lúcida, deambulando com dificuldade, senil’, não há outros elementos materiais com valor probatório que demonstre, com a segurança que o caso requer, que a ela somente passou a apresentar sinais de demência em novembro de 2016, como afirma o autor apelante. Ao contrário, a análise cuidadosa do acervo fático-probatório revela que a falecida foi diagnosticada com a Doença de Alzheimer dois anos após ter firmar a Escritura de União Estável em Cartório, doença que possui natureza degenerativa e progressiva, de tal sorte que se faz necessária a apresentação de outros elementos médicos para se excluir a possibilidade de a união ter sido constituída com a instituidora já acometida pela enfermidade. 



    6. Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.135/2015, o art. 217 da Lei nº 8.112/90 não mais contempla no rol dos beneficiários de pensão por morte de servidor público federal a figura dos menores sob guarda.



    7. Uma vez constatado que, no presente caso, quando a servidora veio a óbito (31/07/2017), já estava em vigor o art. 217 da Lei nº 8.112/90 com sua nova redação, forçoso concluir que a menor de idade postulante também não faz jus à concessão do benefício de pensão por morte, à míngua de amparo legal. 



    8. O único dispositivo no rol do artigo 217 da Lei nº 8.112/1990, com a nova redação dada pela Lei 13.135/2015, vigente à época do óbito do ex-servidor, que poderia, em tese, respaldar o querer da parte autora seria o contido no seu parágrafo 3º, que menciona: ‘o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento.’ Mas, ainda assim, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, o menor tutelado na qualidade de filho equiparado, além de ter que preencher os dois requisitos supracitados (declaração do servidor e comprovação da dependência econômica), somente seria beneficiário da pensão se atendesse a uma das exigências previstas no inciso IV, do art. 217, da Lei 8.112/90, o que, deveras, não logrou demonstrar a ora apelante, pois, n o que diz respeito à comprovação da impossibilidade de seus genitores de arcarem com o seu sustento, limitou-se a afirmar que a sua mãe, cabeleireira com renda incerta, não teria condições de arcar com o seu sustento, sem apresentar qualquer documento comprobatório de tal condição. 



    9. Apelação improvida.” (e-doc. 148, p. 9-10; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 174).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se “violação aos aos artigos 1º, III; 3º, I e IV; 5º, LIV e LV; e 226, § 3º, artigo 227”, da Constituição da República (e-doc. 183, p. 1). Pretende-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser julgado procedente o pedido com condenação da “União Federal ao pagamento da pensão por morte da ex-servidora Maria Marli Crescêncio Pereira, desde o respectivo óbito, com o pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de juros e correção monetária” (e-doc. 183, p. 50; grifos no original).



    4. A União apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, caso assim não se entenda, pela negativa do provimento (e-doc. 188).



    5. O recurso extraordinário não foi admitido (e-doc. 190).



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2017, p. 13/10/2017). 



    7.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 183), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    9. Observo que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário, não foram prequestionados, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido. Assim, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    10. Noutro sentido, conforme destacado na ementa do acórdão reproduzida no relatório, é de se observar que o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, concluindo pela não comprovação dos pressupostos legais ensejadores da revisão da coisa julgada. 



    11. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12. No mais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator